Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, sob o argumento de o dever do Estado com educação escolar pública ser efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. A matrícula imediata do recorrente em creche nas proximidades de sua residência resultaria em tratamento diferenciado e em manifesta afronta ao Princípio da Isonomia.
4. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, no caso, o menor está inscrito no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamado, conforme a ordem da lista.
5. Recurso conhecido e desprovido.